Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-44.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-44.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: R B COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0800994-44.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: R B COMÉRCIO EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa: Apelação Cível. Ação de cobrança. Extinção do feito sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica. Validade. Recurso desprovido.

I.
Apelação contra sentença que extinguiu a ação de cobrança por abandono da causa, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, após intimação via sistema eletrônico.

II.
A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo obrigatória para empresas cadastradas no PJe, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC.

III.
Restando demonstrado que o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico e não promoveu os atos que lhe competiam, é legítima a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800994-44.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: R B COMÉRCIO EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela instituição financeira apelante contra a empresa R B COMÉRCIO EIRELI.

Na exordial, o BANCO BRADESCO S.A. pleiteou a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário em desfavor da empresa demandada, indicando nos autos os documentos comprobatórios da relação jurídica existente entre as partes, notadamente aqueles que demonstrariam a inadimplência da parte ré e a evolução do débito.

Citação frustrada - id 24134846 p. 1.

Ato ordinário para o autor se manifestar nos autos - id. 24134847 - p.1.

Banco Bradesco requereu nova citação (id n. 24134850)

Citação frustrada - id n. 24134868 - p.1.

Intimação determinando a manifestação da parte autora - id . 24134871 - p.1.

O Autor requereu pesquisa do endereço da ré via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - id n. 24134872

O pedido foi indeferido para pesquisa do endereço da ré via sistemas eletrônicos, havendo intimação do autor para indicar endereço para citação - id n. 24134874 - p.1.

Consta certidão informando que não houve manifestação do autor - id n. 24134876 - p. 1.

Sobreveio a sentença. O Juízo de origem entendeu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte autora teria abandonado a causa, deixando de promover o andamento processual por mais de trinta dias, mesmo após devidamente intimada por meio eletrônico, nos moldes previstos na Lei nº 11.419/2006.

O Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, alega, em síntese, nulidade da intimação realizada exclusivamente via sistema eletrônico, sem observância ao pedido de intimação em nome do advogado constituído e sustenta que houve falha sistêmica no registro da ciência do despacho, prejudicando a prática do ato processual, além de apontar violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, requerendo, ao final, a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800994-44.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: R B COMÉRCIO EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da alegada inércia do autor/apelante – BANCO BRADESCO S.A. –, o qual, mesmo intimado, deixou de promover o regular andamento da demanda, especificamente no que concerne à indicação de novo endereço da parte ré e à prática dos atos processuais necessários à citação.

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC, destacando que houve regular intimação da instituição financeira, por meio do sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico – PJe, para cumprimento da diligência que lhe competia, sem que qualquer providência tenha sido adotada no prazo legal.

A irresignação recursal do Banco Apelante repousa, em síntese, sobre a tese de nulidade da intimação realizada por meio do sistema eletrônico, alegando que a ciência do despacho se deu de forma automatizada, com registro de leitura ocorrido em tempo extremamente exíguo (cinco segundos), o que comprometeria a validade do ato. Ademais, sustenta que a intimação deveria ter ocorrido exclusivamente em nome do patrono constituído nos autos, conforme expressamente requerido na petição inicial, e que a ausência de nova intimação configura violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, “nos casos dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Referido dispositivo estabelece condição essencial para a extinção do processo por abandono, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora, de modo a viabilizar-lhe oportunidade derradeira para impulsionar a marcha processual. Todavia, a interpretação sistemática da legislação processual civil com a Lei nº 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – conduz a uma leitura consentânea com a evolução tecnológica e a estrutura normativa aplicável às partes integrantes do sistema PJe.

Com efeito, os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 dispõem, expressamente, que:

“Art. 5º [...]
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Além disso, o art. 246, § 1º, do CPC, reforça a obrigatoriedade de cadastro das empresas nos sistemas eletrônicos de tramitação processual, estabelecendo que:

“§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Dessa forma, tratando-se o apelante de instituição financeira de grande porte, evidentemente inserida no rol de entidades obrigadas à manutenção de cadastro no sistema PJe, mostra-se plenamente legítima e eficaz a intimação processual realizada por meio eletrônico. A referida intimação, por força do arcabouço normativo supracitado, é tida como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

No caso em exame, restou devidamente certificada nos autos a intimação da parte autora por meio do sistema eletrônico, com a disponibilização do despacho judicial que demandava providência específica (indicação de novo endereço da parte ré), não havendo registro de cumprimento da ordem no prazo legal, tampouco qualquer justificativa ou pedido de dilação tempestiva. A alegação de que a intimação foi realizada em tempo exíguo ou de forma automatizada não encontra respaldo legal, sobretudo diante da presunção de validade dos atos processuais praticados no ambiente eletrônico.

Em caso semelhante, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, III, CPC. ABANDONO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA . INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. PERFECTIBILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC. 2. A Lei nº 11 .419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º, § 3º, e 9º, § 1º, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. 3. O § 1º do art. 246 do CPC determina que "( ...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 4. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para dar regular andamento ao feito, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência . Uma vez transcorrido "in albis" o prazo para promover atos e diligências que lhe competia, escorreita a sentença de extinção do feito, com apoio no art. 485, III, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida .

(TJ-DF 0702974-76.2023.8.07 .0006 1806214, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. MEDIDAS PENDENTES A ENCARGO DA EXEQUENTE. PROMOVER A CITAÇÃO DE UMA DAS EXECUTADAS E INDICAR BENS À PENHORA . INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA PROCESSUAL. CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA . I. Para que o processo seja extinto, por abandono da causa, afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da aludida penalidade processual ( Código de Processo Civil, art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil). II . As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça. III . Após a intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o processo no sentido de promover a citação de uma das executadas e indicar bens à penhora, correta a sentença fundamentada no abandono da causa, diante da sua inércia processual por período considerável. IV. Apelo desprovido.

(TJ-DF 0700046-17 .2016.8.07.0001 1873100, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

Igualmente não merece acolhida a tese de nulidade pela ausência de intimação em nome do advogado constituído, pois, sendo a intimação pessoal voltada à parte, nos moldes do art. 485, § 1º, c/c o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não se mostra necessária a notificação específica do patrono para esse fim, mormente tratando-se de empresa cadastrada no sistema PJe e considerada “parceira” do sistema, como é o caso do BANCO BRADESCO S.A.

De igual modo, não se vislumbra ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), porquanto o fundamento jurídico adotado na sentença – abandono da causa – é matéria prevista em lei e aplicável de ofício pelo magistrado, não havendo necessidade de nova oitiva das partes em hipóteses de desídia e descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta.

Em síntese, tendo sido regularmente intimada por meio eletrônico – modalidade considerada como pessoal pela legislação vigente – e permanecendo absolutamente inerte quanto à determinação judicial de promover atos essenciais à citação da parte ré, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, mostra-se medida acertada, devendo, portanto, permanecer inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 13/09/2025